Tribunal: TJES
Processo: 0011702-81.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011702-81.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

APELADO: LUSMAR FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Neste contesto, não há que se falar em adoção de premissa fática equivocada, porque o
decisum
colegiado sopesou claramente que os documentos apresentados nos autos, não demonstram que como administrador tenha o apelado violado a lei ou o estatuto ou ainda, que tenha agido com dolo ou culpa dentro de suas atribuições.

3.
o julgador é o destinatário das provas (artigo 370 do CPC) e, neste caso, valendo-me do princípio da persuasão racional, compreendi que as referidas provas documentais, aliada às testemunhais – as quais foram examinadas exaustivamente –, elucidaram a inexistência de dolo ou culpa do apelado dentro de suas atribuições.

4
.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso.

5.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

6.
Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
.

7.
ainda que alegue a intenção de prequestionamento, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
COOPESERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
contra o v. acórdão do evento 7417421, prolatado pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante ora embargante, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Nas razões recursais, acostadas no ID nº 7142486, a embargante afirma que a decisão colegiada padece do vício de omissão e erro de fato, pois:
I)
“
o Embargado não submeteu a Assembleia Geral Ordinária - AGO a decisão de mudança da sede e, tampouco apresentou prestação de contas referente ao exercício de 2012. Note-se que, a Ata da Assembleia Geral, contida às 41/44, é referente a outro exercício financeiro, qual seja: 201
4
.
”;
II)
“
Ou seja, os cooperados, os quais sofreram os danos decorrente da má-gestão
(sic)
deste, não obtiveram ciência desta decisão em comento (mudança da sede e os demais atos de má gestão).
”
I
I
I)
“
Ademais, a aprovação da mudança da sede perante ao Conselho não é suficiente para fins de execução, eis que, todo decisão deliberada em sede do Conselho, necessariamente, deverá ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária – AGO
.”.
I
V
)
“
A propósito, apenas para endossar as alegações, restou vastamente comprovado que, todos integrantes do colegiado possuíam receio de contrariar o Embargado. Inclusive, foram induzidos em erro, eis que, na própria ata informava ao Conselho que, a previsão de mudança para o novo local seria apenas de 90 (noventa) dias, o que não ocorreu. Mesmo assim, a Embargante arcava com o ônus de pagamento de aluguel correspondente a R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais.”
V
)
“
Assim, com a devida vênia, ao contrário do entendido pelo TJ/ES é flagrante a responsabilidade do Embargado, pois tanto a Lei nº 5.764/71 (Política Nacional de Cooperativismo) quanto o Código Civil estabelecem a responsabilidade pessoal, solidária e objetiva dos administradores que forem coniventes (dolo) ou negligentes (culpa) na prática de má-gestão
(sic)
, ou que não cumprirem o dever básico de DILIGÊNCIA e consequentemente não reportarem o acontecido em assembleia geral correspondente ao exercício financeiro anterior, situação fática esta que está estabelecida no V. Acórdão recorrido que entendeu equivocadamente eis que não ocorreu, negando vigência ao art. 49 da Lei 5.764/71 e ao art. 1.016 do Código Civil, razão pela deverá ocorrer a pronunciamento de todos esses dispositivos.”
.

Desse modo, requer o recebimento e conhecimento do presente dos presentes embargos de declaração, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade, bem como seu acolhimento com efeitos infringentes e modificativo ante demonstração inequívoca de erro de fato por fundamentação em premissa equivocada, e, em consequência, reconhecer a má-gestão (
sic
) do embargado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Neste contesto, não há que se falar em adoção de premissa fática equivocada, porque o
decisum
colegiado sopesou claramente que os documentos apresentados nos autos, não demonstram que como administrador tenha o apelado violado a lei ou o estatuto ou ainda, que tenha agido com dolo ou culpa dentro de suas atribuições.

Como é cediço, o julgador é o destinatário das provas (artigo 370 do CPC) e, neste caso, valendo-me do princípio da persuasão racional, compreendi que as referidas provas documentais, aliada às testemunhais – as quais foram examinadas exaustivamente –, elucidaram a inexistência de culpa ou dolo do apelado dentro de suas atribuições.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

(...)

Da Ata de Assembleia Geral Ordinária 2015, colacionada às fls. 41/44, verifica-se que houve a devida prestação de contas, com apresentação do balanço patrimonial referente ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014, que fora aprovado à unanimidade pela Assembleia Geral.

Em relação a mudança da sede da autora, a “ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ÉTICA DA COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUI. SERRANA CAPIXABA” de fls. 84/85, realizada em 05/10/2012, demonstra que a mudança da sede da cooperativa fora aprovada pelos órgãos de direção.

Diferentemente do que alega a parte autora, a mudança da sede foi precedida de levantamento de gastos que foram aprovados pelos órgãos administrativos da Cooperativa, não se tratando de uma decisão unipessoal do apelado, conforme se depreende, por exemplo da Ata de reunião colacionada à fl. 86, datada de 14/08/2012. (...);

Note-se, que em ambas as reuniões, as propostas orçamentárias de locação do imóvel e reforma para instituição da "nova sede" fora aprovadas a unanimidade.

As notas fiscais e orçamentos colacionados aos autos, referentes à mudança aprovada pelos órgãos diretivos da cooperativa não demonstram nenhum gasto estranho àquela finalidade. Ao revés, apenas confirmam o levantamento de gastos anteriormente aprovado.

Ademais, é de se destacar que ao recorrido, na condição de ex-presidente, não era dado assinar de maneira unilateral os contratos, de modo que, especialmente em relação ao contrato de locação contestado, verifica-se às fls. 204/210, que consta expressamente a assinatura do requerido e do vice-presidente à época, Sr. Carlos Alberto Vieira que, destaque-se, fora o presidente que sucedeu o recorrido, conforme se verifica à fl. 51.

Em sendo assim, os autos não demonstram que como administrador tenha o apelado violado a lei ou o estatuto ou ainda, que tenha agido com dolo ou culpa dentro de suas atribuições, pois, a mudança da sede foi aprovada pelos órgãos de direção da cooperativa. (...);

Por fim, anoto que a existência de débitos na gestão do recorrido, também não é capaz de configurar ato irregular de gestão do diretor, devendo, para tanto, haver demonstração de ato ilícito por parte deste. Aliás, ressai dos autos que os débitos continuaram a existir e novos surgiram também na gestão que o sucedeu. (...).

Nesse contexto, observo que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Veja-se que, a pretexto da alegada omissão, a parte busca o reexame da matéria.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019).

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, ainda que alegue a intenção de prequestionamento, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
3. Se a tese suscitada pela parte é enfrentada pelo acórdão, não há omissão a ser sanada. 4. Não é omisso o acórdão que, na apreciação e valoração das provas dos autos, alcança conclusão diversa daquela sustentada pela parte.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012189001535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)